Tribunal: TJDFT
Processo: 0700945-07.2024.8.07.0010
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0700945-07.2024.8.07.0010 Classe judicial: ED - Embargos de Declaração Embargante: Divino Vladimir Bento Costa Silva Embargada: Banco do Brasil S/A D e s p a c h o Trata-se de embargos de declaração (Id. 67285952) interpostos por Divino Vladimir Bento Costa Silva contra o acordão (Id. 67075472) que deu parcial provimento ao recurso de apelação manejado pelo ora embargante . Nos termos da norma prevista no art. 1023, § 2o, do Código de Processo Civil, manifeste-se a embargada no prazo de 5 (cinco) dias. Publique-se. Brasília-DF, 19 de dezembro de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator